Tribunal: TJDFT
Processo: 0701359-98.2024.8.07.9000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0701359-98.2024.8.07.9000 IMPETRANTE: JOAO FILIPE LIMA NASCIMENTO, CHRISTIAN THEODORE SENA FLAVIO AUTORIDADE: 2o JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O A petição de id 60468453 versa pedido de reconsideração da decisão desta Relatoria que indeferiu o pedido liminar formulado no presente habeas corpus (id 60360243). Alega-se, nesta assentada, que a Defesa teve acesso ao laudo do Instituto de Criminalística da Polícia Civil do DF e ao vídeo da audiência de custódia, que indicariam que “o decreto prisional se fundamenta em fatos inexistentes”, considerando o histórico de pesquisas na internet sem autenticidade, fotos grosseiramente montadas e manifestação do paciente de permanecer em silêncio na referida audiência. Também cita precedente do Superior Tribunal de Justiça que espelharia situação semelhante, em que se concedeu a ordem para revogar a prisão preventiva e aplicar medidas cautelares diversas. Brevemente relatado. DECIDO. Não vejo, por ora, razões bastantes para a reconsideração da decisão liminar, uma vez que os elementos ora trazidos a lume, já referidos, a rigor, não têm o condão de, prontamente, afastar os fundamentos aduzidos no decreto prisional, que não se limitam à constatação do que reportado no laudo pericial aludido e nem à questionada confissão extrajudicial dos fatos criminosos, e, assim, ensejar a concessão da medida liminar pleiteada na inicial. Há que se rememorar que a prisão cautelar decorreu de operação policial que coibia as condutas investigadas, relativas a armazenamento e simulação de pornografia infantil, que chegou à pessoa do paciente, e considerou a sua periculosidade e a possibilidade de reiterar o comportamento reprovável. Sendo assim, as alegações de suficiência das medidas cautelares diversas da prisão para o caso em comento, além das alusivas à ilegalidade da atuação policial no cumprimento dos mandados de prisão e busca e apreensão, no cotejo com situações similares, evidentemente deverão ser objeto do exame pelo Colegiado, a quem compete o julgamento do mérito da impetração. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de reconsideração. Publique-se. Remeta-se à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator